Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-53.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-53.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: MARGARIDA ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800178-53.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - PA96864-A

APELADO: MARGARIDA ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - PA11112-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER S/A.
, inconformado com sentença (ID nº.

6149532) proferida pelo
JUIZO DA VARA ÚNICA DE INHANGAPI/PA
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por de
MARGARIDA ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelada, na peça inicial (Id. 6149506) que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a empréstimo consignado em seu nome. Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos indevidos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e condenação em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 10 (dez) mil reais.

O juízo de piso recebeu a demanda pelo rito ordinário do CPC/15, deferiu a gratuidade de justiça a apelada, determinou a inversão do ônus de prova e a citação da parte adversa.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 6149510) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID

6149532) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional em questão ((contrato n° 189337820; valor do empréstimo: R$ 1.820,37; início dos descontos: 02/2020; número de parcelas: 72; valor da parcela: R$ 50,64), restituindo os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 3429172), sustenta o banco apelante: em preliminar a nulidade da sentença por não ter sido oportunizado a parte a possibilidade de produção de prova; no mérito, em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço com a disponibilização do numerário para a parte apelada, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da parte ter sido devidamente intimada, conforme certidão de ID nº. 6149555.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conclusos no dia 07/02/2022.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

3.1. DAS MATÉRIAS PRELIMINARES

3.1.1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que também deve ser rejeitada.

Explico.

Questiona a apelante a ausência de produção da prova requerida concernente na produção de prova pericial.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o Juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontrem elementos suficientes para firmar o convencimento do Magistrado a respeito da questão em análise.

Assim, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o Magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a existência ou não de débito referente à um empréstimo consignado contratado e recebido ou não pela autora.

Observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que a apelante, em sede de contestação, trouxe aos autos o contrato bem como anexou uma ordem de pagamento, além de outros documentos os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Dessa forma, entendo que agiu corretamente o juízo de 1º grau, já que desnecessária a produção de prova pericial, eis que nos autos já existem provas suficientes acerca do fato, havendo, portanto, perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o magistrado julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Neste sentido o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1614463/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide.

Desse modo, o julgador sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

3.2. DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, a inexistência de débito, com a condenação do banco Apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Passa-se a análise dos pedidos do banco apelante de reforma da sentença de mérito:

3.2.1. DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
NÃO COMPROVOU A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto, que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso.

Neste sentido, transcreve-se o seguinte trecho da fundamentação da sentença guerreada:

“
Acolho a tese da parte requerente.

Há evidência de fraude.

O banco alegou em sua contestação que o valor foi disponibilizado ao cliente por meio de ordem de pagamento à agência da Caixa Econômica Federal. No entanto, não trouxe aos autos o recibo de quitação da ordem de pagamento mencionada com a respectiva assinatura do beneficiário. Referido documento deveria estar na disponibilidade do banco, pois constitui sua prova de que a ordem teria sido devidamente cumprida. Não se mostra pertinente transferir a responsabilidade da prova ao juízo, para requerer o documento em tela junto ao banco destinatário, como pretende o réu.

A falta de prova da disponibilização do dinheiro ao autor evidencia que o contrato apresentado foi simulado, e que toda operação é uma fraude.

Em análise mais detida do instrumento do contrato, observo que os campos foram preenchidos com tipo de impressão diferente do texto padrão. Ressalto ainda as seguintes inconsistências:

·
Foi consignado como local do contrato o nome Apeú. É notório que Apeú constitui um núcleo urbano, situado na cidade de Castanhal, não sendo, portanto, uma cidade ou município.

·
No endereço da autora consta também Apeú como cidade da residência, quando na verdade mora no vilarejo conhecido como Arajá, no município de Inhangapi.

·
As divergências com relação ao local do contrato certamente decorrem do fato do correpondente bancário não conhecer a geografia da região, uma vez que seu endereço se situa na cidade de Pirapozinho, no Estado de São Paulo, tornando pelo menos desarrozoada sua presença diante da autora, que reside no município de Inhangapi, Estado do Pará.

·
As inconsistências se repetem na proposta do empréstimo.

·
Em substituição ao comprovante de residência, o correpondente bancário colheu uma declaração de residência, onde também se registra como endereço a localidade de Apeú, com local da declaração em Castanhal.

Concluo que o documento foi assinado pela autora quando ainda estava em branco e quando nele inexistia algum dado da operação.

É público e notório que os correspondentes bancários possuem o costume de colher assinaturas de idosos em contratos em branco, quando firmam alguma relação contratual com eles. Em algumas situações tem se constatado que tais contratos assinados em branco são utilizados para simular um novo contrato, cujo benefício é direcionado a terceiro, ou, se utiliza como forma de refinanciamento de dívida anterior, auferindo o correspondente bancário sua comissão devida pela contratação do novo empréstimo.

A relação que envolve empréstimo bancário só se consuma com a formalização do instrumento contratual acompanhado da efetiva tradição do dinheiro emprestado. A tradição do numerário, em regra, é efetuada por meio de crédito em conta de depósito do contratante, valendo o registro no extrato de conta como prova irrefutável da entrega. Admite-se a tradição do dinheiro na “boca do caixa”, na própria agência bancária onde foi efetuado o contrato, ou, em outro banco, por meio de ordem de pagamento que tenha como favorecido o contratante, o qual recebe o dinheiro na “boca do caixa” do banco/agência destinatário. Esta última modalidade é costumeiramente utilizada nas fraudes da espécie.
”

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelante, nem tampouco a utilização deles pelo apelado de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Mantenho a sentença guerreada neste ponto.

3.2.2. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento, que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelado valores que já sabia serem indevidos.

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

3.2.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTANCIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 29/06/2022